Tribunal: TJES
Processo: 5042603-25.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042603-25.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE MORAIS e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA PARA VALIDAR O NEGÓCIO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos inominados contra sentença. Os Recursos são cabíveis, tempestivos e o preparo do recurso do Banco Bradesco S.A foi realizado no prazo legal.

A recorrente Maria José Morais pugnou pela concessão da gratuidade da justiça. Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
Maria Jose Morais
em face de
Banco Bradesco S.A.

A autora alega que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo que afirma desconhecer, razão pela qual requer a suspensão dos descontos, a declaração de nulidade da contratação, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em contestação (ID 89184464), o réu suscitou as preliminares de ausência de interesse de agir, coisa julgada e inépcia da petição inicial, além da prejudicial de prescrição. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos e pela condenação da autora por litigância de má-fé.

Sobreveio sentença (ID 19396623) julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Reconhece a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n.º 338713821-1, bem como a inexigibilidade de suas cobranças.

b) Condenar a ré a restituição, em dobro, da quantia de R$ 1.858,20 (mil oitocentos e cinquenta e oito reais e vintes centavos), bem como das parcelas descontadas ao decorrer do processo que forem devidamente comprovadas em sede de execução, a título de indenização por danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC.

c) Condenar a Ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte Requerente, a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

d) Determinar que a requerida promova o abatimento do valor de R$ 2.070,65 (dois mil e setenta reais e sessenta e cinco centavos), da quantia que foi condenada.

Sem custas nem honorários, por força de vedação legal.”

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado.

Apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Após análise detida dos autos, verifico que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da operação. Foram colacionados aos autos o Contrato Digital (ID 19396619) contendo biometria facial (
selfie
), geolocalização e fotos dos documentos da autora; e comprovante de Transferência (ID 19396618) (TED) demonstrando o repasse do crédito à conta da autora.

Nesse sentido, a aplicação do recente entendimento da Terceira Turma do STJ é imperativa. O Tribunal Superior entendeu que a conjunção de selfie, documentos e geolocalização supre a necessidade de certificação ICP-Brasil e afasta a tese de fraude quando acompanhada do depósito do valor. Portanto, quanto a este contrato, a sentença merece reforma para declarar sua plena validade.

Colaciono a ementa do referido acórdão:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. SELFIE. DOCUMENTO ELETRÔNICO. MP Nº 2.200-2/2001. ÔNUS DA PROVA. TEMA REPETITIVO 1061/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA.

I. HIPÓTESE EM EXAME

1. Recurso especial interposto em face de acórdão que, reformando a sentença de improcedência, declarou a invalidade de contrato de empréstimo consignado por ter desconsiderado os documentos eletrônicos utilizados na contratação, em razão da ausência de certificação pela ICP-Brasil e não admissão posterior da autenticidade pela contratante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em decidir se um empréstimo firmado no meio digital pode ser considerado inválido em razão da ausência de certificação pela ICP-Brasil e da posterior negativa genérica da contratante quanto à autenticidade do documento eletrônico que serviu como assinatura digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/01 dispõe que "não se obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento".

4. A simples irresignação de uma das partes quanto à legitimidade de um documento eletrônico que serviu como assinatura digital, mesmo que ele não tenha sido emitido pelo ICP-Brasil, não é razão suficiente para anular o contrato firmado no meio digital quando todo o restante do conjunto probatório indica que inexistiu fraude.

5. À luz do Tema Repetitivo 1061/STJ, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade.

6. Se a instituição financeira lograr demonstrar que não houve qualquer indício de fraude na operação creditícia firmada em meio digital, a simples irresignação de uma das partes quanto à autenticidade do documento, sem qualquer outro lastro probatório de falha na contratação, somente com base no art. 10, §2º da Medida Provisória 2.200-2/2001, não é suficiente para invalidar o negócio jurídico.

7. É dever da instituição bancária de priorizar a necessária e correta identificação do usuário, bem como se precaver de todos os meios possíveis para garantir a segurança dos dados, sobretudo as sensíveis.

8. Hipótese em que
a contratação digital foi comprovada por meio de envio de selfie, de documentos pessoais e de aplicação de outros mecanismos de segurança, além do depósito do valor do empréstimo na conta de titularidade da contratante, inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de fraude.
Por essa razão, a mera ausência de certificação pela ICP-Brasil e a posterior negativa genérica da contratante quanto à autenticidade do documento eletrônico enviado ao contratar o empréstimo não se mostram suficientes para declarar a inexistência do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.197.156/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)

No mesmo sentido é o entendimento dos tribunais pátrios:

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL . GEOLOCALIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME1. Recurso interposto contra sentença proferida por Juízo sentenciante que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. 2 . A demanda foi proposta sob o fundamento de inexistência de contratação de empréstimo consignado. 3. A sentença concluiu pela regularidade da contratação digital, reconhecendo a autenticidade do contrato e afastando a alegação de fraude. 4 . O recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de contratação válida e a ausência de autenticidade do instrumento digital apresentado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO5. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovada a contratação válida de empréstimo consignado por meio digital, apta a afastar a alegação de inexistência de relação jurídica e os pedidos indenizatórios .III. RAZÕES DE DECIDIR6. O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido.7 .
No mérito, o conjunto probatório demonstra a regularidade da contratação do empréstimo consignado por meio digital.8. Os documentos juntados evidenciam a autenticação do contrato eletrônico, a correspondência dos documentos pessoais e a biometria facial do recorrente, bem como a geolocalização próxima à sua residência, o que reforça a rastreabilidade da operação.9 . O instrumento contratual contém os elementos essenciais da contratação e assinatura digital da parte consumidora, evidenciando a manifestação de vontade e concordância com as cláusulas pactuadas.
10. O próprio recorrente confirmou em depoimento pessoal o hábito de contratar empréstimos consignados por meio de aparelho celular, sendo que o dispositivo utilizado na contratação corresponde ao que se encontra em sua posse.11 . Incide o art. 373, I, do Código de Processo Civil, competindo à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.12. A manutenção da sentença encontra respaldo na jurisprudência das Turmas Recursais: “RECURSO INOMINADO . DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. (...) CONTRATAÇÃO PRESENCIAL COMPROVADA (...) AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO (...) RECURSO CONHECIDO PROVIDO.” (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0003089-40.2025.8 .16.0129 - Rel. Juiz de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais Tiago Gagliano Pinto Alberto - J. 25 .11.2025).13. Mantida a condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita .IV. DISPOSITIVO14. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença. (TJ-PR 00012900320258160180 Santa Fé, Relator.: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 26/05/2026, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 27/05/2026)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. GEOLOCALIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 . Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, fundamentada na regularidade de empréstimo consignado formalizado via assinatura eletrônica com biometria facial. O apelante sustenta a nulidade do contrato por vício de consentimento e fraude, alegando ser pessoa idosa e hipervulnerável.

II. Questão em discussão

2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar se o contrato eletrônico firmado mediante biometria facial e assinatura digital preenche os requisitos de validade e segurança; (ii) analisar se a instituição financeira logrou comprovar a regularidade da contratação e o efetivo proveito econômico do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme arts . 2º e 3º do CDC, sendo aplicável às instituições financeiras nos termos da Súmula nº 297 do STJ.

4. O banco apresenta dossiê de contratação com assinatura eletrônica validada por biometria facial, geolocalização coincidente com o domicílio do autor, registro de IP, data e hora da operação e garantia de vivacidade da imagem.

5 . O comprovante de TED evidencia o crédito do valor contratado na conta bancária de titularidade do autor, vinculada ao recebimento de benefício previdenciário.

6. As alegações de fraude, baseadas em vulnerabilidade, divergências cadastrais e suposta irregularidade da biometria, não afastam a robustez do conjunto probatório técnico apresentado.

7 . O recebimento do valor sem demonstração de imediata devolução contraria a boa-fé objetiva e enfraquece a alegação de desconhecimento da contratação.

8. O conjunto probatório demonstra a regularidade da contratação eletrônica, sendo suficiente para validar o negócio jurídico e manter a improcedência dos pedidos.

IV . Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O contrato eletrônico com autenticação por biometria facial é válido quando acompanhado de elementos técnicos que asseguram a autenticidade, como geolocalização, registro de IP, data e hora e garantia de vivacidade .

2. O fornecedor cumpre o ônus probatório ao apresentar documentação técnica idônea que comprove a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3 . Alegações genéricas de fraude ou vulnerabilidade não afastam a validade do negócio jurídico quando não corroboradas por prova concreta.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 127; CDC, arts. 2º, 3º e 14, § 3º, II; CPC, arts . 373, II, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJRN, Apelação Cível nº 0804833-48.2025.8 .20.5004, Rel. Des. Cornélio Alves de Azevedo Neto, j . 13/04/2026

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08004009320248205114, Relator.: CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO, Data de Julgamento: 11/05/2026, Primeira Câmara Cível)

Pelo exposto, entendo que a contratação foi feita de modo regular, razão pela qual dou provimento ao recurso do Banco Bradesco, e, consequentemente, nego provime

Antes o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso do Banco Bradesco S/A
, para
REFORMAR
a sentença em relação ao contrato, declarando a validade do negócio jurídico pactuado entre as partes e a legalidade dos descontos a ele referentes; e, consequentemente,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da autora.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso do Banco (Art. 55, Lei 9.099/95).

Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo no percentual de 20% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Johanna R. de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)